Tribunal: CARF
Processo: 10805.722022/2014-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-12-16

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.722022/2014-26
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.326 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A E OUTROS

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA.
SIMILITUDE
FÁTICA.
INEXISTÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Para que o Recurso Especial seja conhecido, é necessário que a recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de acórdão
paradigma em que, enfrentando questão fática equivalente, a mesma legislação
tenha sido aplicada de forma diversa. Hipótese em que a decisão apresentada a
título de paradigma trata de questão fática diferente daquela enfrentada no
acórdão recorrido.
No caso dos autos, não se verificam esses requisitos, pois: (i) enquanto no
acórdão recorrido houve erro na identificação do sujeito passivo e, por
conseguinte, na formação dos elementos jurídicos da obrigação tributária, no
paradigma no 303-30.909 houve erro na indicação do endereço e do nome da
propriedade para fins de cobrança do ITR; e no paradigma no 2302-01.330,
trata da incidência das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados de hospital público municipal (ii)
tratam-se de tributos regidos por legislação tributária de natureza distinta, não
se podendo estabelecer a base de comparação para o dissenso interpretativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso da Fazenda Nacional.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.722022/2014-26
Fl. 3554
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.722022/2014-26

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Jorge Olmiro Lock Freire, Valcir Gassen, Vinicius Guimaraes, Érika Costa
Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Liziane Angelotti Meira, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz e Carlos Henrique de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA
NACIONAL, com fulcro no art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF n.o 343/2015,
buscando a reforma do Acórdão no 1302-001.999, de 04 de outubro de 2016, proferido pela 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento, no sentido de dar provimento
aos recursos voluntários do sujeito passivo principal e dos responsáveis solidários. O julgado foi
assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECONHECIMENTO DA RECEITA. MOMENTO. CRITÉRIO DO EMBARQUE.
BILHETES AÉREOS.
O reconhecimento da receita deve observar o regime de competência, que determina a
apuração e registro confrontando receitas e despesas. E tratando-se de registro e
reconhecimento de receitas de venda de passagens aéreas, esta deve dar-se no momento
do embarque do passageiro, e não no momento de seu desembarque. Tendo em vista
que a partir do embarque já é possível atestar, com segurança e confiabilidade, a
ocorrência do evento, consequentemente, a obrigação de seu reconhecimento.
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. ERRO DE FATO.
O artigo 121 do CTN determina que sujeito passivo da obrigação tributária e o
contribuinte ou o responsável, nos termos delineados pela lei. Acaso a Autoridade
Fiscal impute a ocorrência da infração tributária a sujeito passivo distinto destes,
improcedente é a autuação em razão de cometimento de erro de fato. Sendo este o
equivoco existente na constituição do fato, e não na aplicação do direito.
(grifos nossos)

Não resignada com o acórdão de recurso voluntário, a FAZENDA NACIONAL
interpôs recurso especial suscitando divergência com relação à matéria natureza do vício na
identificação do sujeito passivo da obrigação tributária, se formal ou material. Afirma que o erro
na identificação do sujeito passivo caracteriza vício de natureza formal, que poderia ensejar
apenas a nulidade do lançamento, e não a improcedência total da exigência. Para comprovar o
dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 303-30.909 e 2302-01.330.
A recorrente aduz, ainda, que:
Fl. 3555
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.722022/2014-26

(a) A divergência jurisprudencial resta comprovada na medida em que,
diversamente da conclusão adotada pela decisão recorrida, as decisões acima
entenderam que o erro na identificação do sujeito passivo é vício de natureza
formal, que poderia ensejar apenas a nulidade do lançamento, por vício de
forma, mas não a improcedência total da exigência. Constata-se, portanto,
interpretação divergente da legislação tributária, em especial quanto ao artigo
142 do CTN;
(b) O art. 10 do decreto 70.235/72 traz os requisitos para a forma de realização do
lançamento tributário, estando dentre estes a correta indicação do sujeito
passivo, tratando-se assim de aspectos formais do ato administrativo. Tal
disciplina tem por objetivo uniformizar o procedimento de autuação da
fiscalização, de maneira a conferir garantias ao contribuinte, em especial da
ampla defesa e do contraditório;
(c) um lançamento tributário é anulado por vício formal quando não se obedece às
formalidades necessárias ou indispensáveis à existência do ato, como no caso
em apreço em que houve erro na identificação do sujeito passivo,
consubstanciando-se em vício formal e não material;
(d) por fim, postula seja dado provimento ao apelo especial, reformando-se o
acórdão recorrido, para declarar a nulidade do auto de infração por vício
formal, e não a sua improcedência por vício material.
Nos termos do despacho s/no - 3a Câmara, de 12 de abril de 2017, foi dado
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, nos seguintes termos:
[...]
A comparação entre o acórdão recorrido e o primeiro paradigma apresentado
demonstra que, em ambos os casos, os colegiados declararam que os lançamentos
padeceram de erro na eleição do sujeito passivo. Contudo, no caso do recorrido, o
colegiado concluiu pela improcedência do lançamento, enquanto que no paradigma o
colegiado declarou a nulidade do lançamento por vício formal. Resta, assim,
demonstrada a divergência jurisprudencial.
Situação similar se dá na comparação entre o acórdão recorrido e o segundo
paradigma.
Com efeito, neste segundo paradigma, assentou-se entendimento no sentido de
que na formalização do lançamento não teriam sido cumpridos todos os requisitos do
artigo 10 do Decreto n° 70.235/72, pois não houve a correta identificação do sujeito
passivo e, dessa forma, o erro na identificação do sujeito passivo determinaria a
anulação do lançamento por vício formal, já que descumprido o artigo 10, inciso I, do
Decreto n.o 70.235/72.
Aqui a divergência também resta caracterizada pois, no caso, o recorrido
entendeu por apenas declarar improcedente o lançamento.
[...]

Fl. 3556
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.722022/2014-26

Devidamente intimados, o Contribuinte CVC BRASIL OPERADORA E
AGÊNCIA DE VIAGENS S/A (e-fls. 3.176 a 3.195), e os responsáveis solidários FERNANDO
CÉSAR DANTAS PORFÍRIO BORGES (e-fls. 3.249 e 3.269), DANIEL BRAGA
STERENBERG (e-fls. 3.278 a 3.298), BTC FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES (e-fls. 3.311 a 3.331) e GUILHERME DE JESUS PAULUS (e-fls. 3.338 a
3.362), apresentaram contrarrazões ao recurso especial da Fazenda Nacional.
O Contribuinte CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, e os
responsáveis solidários Fernando César Dantas Porfírio Borges, Daniel Braga Sterenberg e BTC
Fundo de Investimento em Participações apresentaram peças idênticas de contrarrazões, pedindo
preliminarmente o não conhecimento do recurso especial e, no mérito, a sua negativa de
provimento. Sustentaram que:
(a) não deve ser conhecido o recurso especial da Fazenda Nacional por ausência
de relevância do mesmo para o processo administrativo. A Recorrente não está
buscando o restabelecimento do auto de infração, mas sim a modificação dos
efeitos da decisão recorrida, com a declaração de nulidade formal do auto de
infração. Ainda nesse aspecto, afirma que embora a declaração de vício formal
tenha efeitos para fins de contagem do prazo decadencial, na forma do art.
173, inciso II, do CTN, o mesmo reabriria o prazo para lançamento tributário
contra o mesmo contribuinte, não se aplicando à hipótese dos autos em que
seria necessária a lavratura de um novo auto de infração contra um terceiro
contribuinte, estranho aos presentes autos. Para tanto, já teria se esgotado o
prazo de 5 (cinco) anos para a autuação pelo Fisco;
(b) Sustenta que o acórdão recorrido determinou que a incorreta identificação do
sujeito passivo pela autoridade fiscal representa um equívoco de fato na
própria formação da obrigação tributária, e não um mero defeito ou omissão
verificado no lançamento, conforme reconhecido nos acórdãos indicados
como paradigma;
(c) defende o não prosseguimento do recurso especial da Fazenda Nacional
também sob o fundamento da ausência de divergência jurisprudencial entre os
acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigma. Com relação ao
primeiro paradigma, Acórdão no 303-30.909, trata de lançamento decorrente
da falta de recolhimento do ITR, no ano-calendário de 1997, sendo que após a
ciência do auto de infração, o contribuinte alegou que o lançamento estava
inconsistente em função de erro na indicação do endereço do imóvel objeto da
autuação, bem como do seu número de matrícula e nome da propriedade. Não
houve, portanto, erro na formação da obrigação tributária.
(d) quanto ao segundo paradigma, Acórdão no 2302-01.330, trata-se de discussão
de incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamento de
determinados funcionários de um hospital público, enquanto no caso dos autos
está-se diante de debate sobre a suposta omissão de receitas para fins de
IRPJ/CSL/PIS/COFINS na venda de viagens aéreas. Defende tratarem-se de
tributos distintos, bem como de situações fáticas diversas, o que impediria a
comparação analítica entre os acórdãos recorrido e paradigma;
Fl. 3557
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.722022/2014-26

(e) no mérito, concluiu o acórdão recorrido que o lançamento fiscal incorreu em
erro na constituição dos fatos que formam a obrigação tributária, em função da
eleição equivocada do sujeito passivo que integra a relação jurídica,
caracterizando a improcedência da exigência fiscal;
(f) aduz não se tratar, o erro na identificação do sujeito passivo, de um mero
detalhe ou irregularidade no lançamento que poderá ser sanado pela
autoridade lançadora, mas sim um erro na constituição do crédito tributário
que invalida a exigência fiscal;
(g) postula seja negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.

Por sua vez, Guilherme de Jesus Paulus apresentou suas contrarrazões igualmente
buscando o não conhecimento do apelo especial fazendário e, no mérito, a sua negativa de
provimento. Embasa-se nos seguintes argumentos:
(a) a matéria quanto à sua exclusão do polo passivo da obrigação tributária restou
transitada em julgado, tendo em vista que não houve recurso da Fazenda
Nacional quanto ao ponto;
(b) Preliminarmente, postula o não conhecimento do recurso especial por ausência
de similitude fática entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como
paradigma;
(c) No mérito, postula seja negado provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o relatório.

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial de divergência interposto pela FAZENDA NACIONAL é
tempestivo, restando analisar-se o atendimento aos demais pressupostos de admissibilidade
Fl. 3558
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.722022/2014-26

constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015.
Em sede de contrarrazões, os Sujeitos Passivos alegaram a impossibilidade de
conhecimento do recurso especial da Fazenda Nacional por ausência de divergência
jurisprudencial entre o acórdão recorrido e aqueles indicados como paradigmas (no 303.30.909 e
no 2302-01.330).
O presente processo tem origem na lavratura de auto de infração por “omissão de
receitas para fins de incidência do IRPJ, CSL, PIS e COFINS. Foi dado provimento aos recursos
voluntários pois teria incorrido em erro na identificação do Sujeito Passivo da obrigação
tributária, constituindo-se em vício de natureza material. Os fundamentos da decisão foram
sintetizados na ementa do julgado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECONHECIMENTO DA RECEITA. MOMENTO. CRITÉRIO DO EMBARQUE.
BILHETES AÉREOS.
O reconhecimento da receita deve observar o regime de competência, que determina a
apuração e registro confrontando receitas e despesas. E tratando-se de registro e
reconhecimento de receitas de venda de passagens aéreas, esta deve dar-se no momento
do embarque do passageiro, e não no momento de seu desembarque. Tendo em vista
que a partir do embarque já é possível atestar, com segurança e confiabilidade, a
ocorrência do evento, consequentemente, a obrigação de seu reconhecimento.
SUJEIÇÃO PASSIVA TRIBUTÁRIA. ERRO DE FATO.
O artigo 121 do CTN determina que sujeito passivo da obrigação tributária e o
contribuinte ou o responsável, nos termos delineados pela lei. Acaso a Autoridade
Fiscal impute a ocorrência da infração tributária a sujeito passivo distinto destes,
improcedente é a autuação em razão de cometimento de erro de fato. Sendo este o
equivoco existente na constituição do fato, e não na aplicação do direito.
(grifos nossos)

Nos fundamentos expendidos no acórdão recorrido, verifica-se que o Colegiado a
quo considerou que o equívoco na identificação do sujeito passivo constitui mácula à instauração
da relação jurídico-tributária, não podendo essa subsistir:

[...]
Neste caso, o erro é da categoria do erro de fato, cuja conceituação aponta para
o dado de que a relação jurídico-tributária não foi corretamente instaurada. Isto é, foi
demonstrado por meio de uma releitura dos enunciados probatórios que os elementos
constitutivos da formalização, neste caso, do crédito (fato jurídico), são distintos
Fl. 3559
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.722022/2014-26

daqueles que ocorreram quando do evento. Isto porque, tal instituto se relaciona às
provas, e através delas pode ser facilmente verificado.
[...]
Neste caso, o erro é da categoria do erro de fato, cuja conceituação aponta para
o dado de que a relação jurídico-tributária não foi corretamente instaurada. Isto é, foi
demonstrado por meio de uma releitura dos enunciados probatórios que os elementos
constitutivos da formalização, neste caso, do crédito (fato jurídico), são distintos
daqueles que ocorreram quando do evento. Isto porque, tal instituto se relaciona às
provas, e através delas pode ser facilmente verificado.

Os acórdãos indicados como paradigmas, por sua vez, abordaram casos de falta de
recolhimento do ITR no ano de 1997 (acórdão no 303-30.909) e a exigência de contribuições
previdenciárias sobre a remuneração de empregados de um hospital (acórdão no 2302-01.330),
em que os erros apontados não decorrem de equívoco na interpretação dos fatos e não afetam a
constituição da relação jurídico-tributária, como no caso dos presentes autos:

Acórdão Paradigma n° 2302-01.330
“Trata a notificação lavrada em 31/01/2007, e cientificada ao sujeito passivo
acima identificado, de contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais, no período de 07/2001 a
07/2006, referentes ao HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SAÚDE, que foi
considerado pela fiscalização como parte da Administração Direta do Município de
Santo Antonio da Platina.
O relatório fiscal de fls. 60 a 65, diz que a caracterização do fato se deu porque
o poder executivo e legislativo indicam três representantes no Conselho
Administrativo do Hospital, que os débitos de fiscalizações anteriores foram incluídos
no parcelamento especial concedido à prefeitura, que há a cessão de três motoristas
que são funcionários da prefeitura, mas prestam serviço no hospital e que os prefeitos
nomeiam pessoas para os cargos de confiança como provedor, tesoureiro e diretor
administrativo, sendo que alguns secretários da saúde exerceram a função de
presidente do conselho de administração do hospital.
[...]
“Portanto, a inclusão dos débitos da entidade no parcelamento especial da
prefeitura municipal, não implica em dizer que o município é o sujeito passivo desta
notificação fiscal, pois havia disposição normativa para que procedesse daquela
maneira.
Ainda, a prestação de serviço de três motoristas servidores da prefeitura
municipal, no Hospital Nossa Senhora da Saúde, embora não esteja correta do ponto
de Vista fiscal, podendo acarretar o lançamento do débito no Hospital é insuficiente
para dizer que o município é o responsável direto pela administração do hospital e
sujeito passivo da obrigação tributária.
A fiscalização não demonstrou que o Município tenha efetivamente a
responsabilidade pela administração do Hospital, que arque com as despesas do
Fl. 3560
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.326 - CSRF/3a Turma
Processo no 10805.722022/2014-26

mesmo, que implemente recursos para o seu funcionamento, que coordene suas
atividades, enfim que tenha ingerência total sobre o seu funcionamento.”

Acórdão Paradigma n° 303-30,909

“Afirma o sujeito passivo que o número de inscricão do imóvel na Secretaria da
Receita Federal, mencionado no auto de infracão, não corresponde ao número correto.
Enquanto no auto este é identificado como sendo 3052241-2, o da autuada é 2884375-
4. Do mesmo modo, houve equívocos na identificacão do nome da propriedade e do
seu endereco. Ora, verifica-se que o lançamento foi feito para o imóvel de número
3052241-2 denominado Campina, localizado no municipio de liai/SP.
Ocorre que, conforme se constata pelos extratos de fis. 44/46 este imóvel não
pertence à interessada do presente processo e sim à empresa Gordura Agro Florestal
Ltda.”

Do confronto entre os acórdãos recorrido e aqueles indicados como paradigmas
verifica-se que não há a necessária similitude fática ou jurídica entre eles, pois: (i) enquanto no
acórdão recorrido houve erro na identificação do sujeito passivo e, por conseguinte, na formação
dos elementos jurídicos da obrigação tributária, no paradigma no 303-30.909 houve erro na
indicação do endereço e do nome da propriedade para fins de cobrança do ITR; e no paradigma
no 2302-01.330, trata da incidência das contribuições previdenciárias incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados de hospital público municipal (ii) tratam-se de tributos
regidos por legislação tributária de natureza distinta, não se podendo estabelecer a base de
comparação para o dissenso interpretativo.
Nesse sentido, não deve ser conhecido o recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.
2
Dispositivo
Diante do exposto, não se conhece do recurso especial da Fazenda Nacional.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 3561
DF CARF MF
Original